Tribunal: TJBA
Processo: 8043737-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043737-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE UBATÃ - VARA CRIMINAL

PACIENTE:

ROBERTO SANTOS DOS SANTOS

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ESTUPRO. TENTATIVA. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME FECHADO.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
DETRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.

Constata-se que há sentença condenatória em desfavor do Paciente, com trânsito em julgado, de modo que este writ se revela verdadeiro substitutivo de revisão criminal.

2.
D
eve-se considerar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores converge no sentido da impossibilidade do manejo de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, sem prejuízo da possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos em que se constate patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

3.
Em outras palavras, na hipótese de impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso previsto, impõe-se o não conhecimento do
Writ
, sendo possível, contudo, a concessão da ordem, de ofício, em casos excepcionais dos quais exsurja flagrante ilegalidade, o que não foi constatado no caso concreto.

4.
No que se refere ao pedido de detração, verifica-se igual demanda na execução penal de n. 2000131-38.2024.8.05.0113, na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna, sob análise do magistrado competente, o qual determinou, em 16/09/2024, a juntada do atestado de conduta e do exame criminológico, de modo a impossibilitar o enfrentamento da tese em 2º Grau de Jurisdição,
configurando, qualquer pronunciamento por esta Corte, inadmissível supressão de instância.

5.
PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO.

6.

Ex positis,
NÃO CONHEÇO DA ORDEM impetrada,
recomendando ao Juízo de Execução Penal que analise o pleito deduzido na origem.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n. 8043737-62.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
ROBERTO SANTOS DOS SANTOS
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR